Tribunal: STJ
Processo: 0810538-11.2024.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227473 - RN(2025/0291326-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSOS À DISTÂNCIA.
NECESSIDADE DE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EFETUAREM A
AVALIAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do
da Lei de Execução Penal, para efeito de
art. 126
remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
".
frequentados
2. Segundo a Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça e a
391/2021
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de
estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve
atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade
prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação
" (AgRg no HC n.
aos propósitos da Lei de Execução Penal
674.369/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
.
13/10/2021)
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não averiguaram, para a
concessão do benefício, a demonstração da certificação das instituições
fornecedoras dos cursos à distância perante as autoridades educacionais
pertinentes, bem como da existência de convênio com o Poder Público e da
adequação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, em
contrariedade ao entendimento desta Corte Superior.
4. Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se deu
provimento ao recurso especial interposto pelo
para determinar que
Parquet
o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por
estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: acc62fce-c075-4bf0-a68d-a09e0ff61e96

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: acc62fce-c075-4bf0-a68d-a09e0ff61e96

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227473 - RN (2025/0291326-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSOS À DISTÂNCIA.
NECESSIDADE DE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EFETUAREM A
AVALIAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de
remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
".
frequentados
2. Segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de
estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve
atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade
prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação
" (AgRg no HC n. 674.369/SP,
aos propósitos da Lei de Execução Penal
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
5/10/2021
DJe
).
13/10/2021
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não averiguaram, para a
concessão do benefício, a demonstração da certificação das instituições
fornecedoras dos cursos à distância perante as autoridades educacionais
pertinentes, bem como da existência de convênio com o Poder Público e da
adequação ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, em
contrariedade ao entendimento desta Corte Superior.
4. Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se deu
provimento ao recurso especial interposto pelo
para determinar que
Parquet
o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por
estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO DE ARRUDA
QUINTILIANO NETO contra decisão na qual dei provimento ao recurso especial
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para determinar que o Juízo de
primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por estudo à distância,
aferindo a existência de credenciamento das instituições de ensino com as autoridades
educacionais competentes, bem como de autorização ou convênio com o Poder
Público para o oferecimento dos cursos realizados pelo recorrido, com a
sua integração ao projeto político-pedagógico do sistema ou da unidade prisional.
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega, em síntese, que os
requisitos previstos na Resolução n. 391/2021 do CNJ devem ser analisados à luz das
particularidades do sistema penitenciário federal de segurança máxima.
Acrescenta que, "em conformidade com o art. 4o da referida Resolução do
CNJ, os certificados apresentados no pedido inicial indicam (i) que os cursos foram
ministrados à distância; (ii) as instituições responsáveis pela sua execução, no caso, o
CENED e o INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO, (iii) as áreas de estudo e o
conteúdo programático, (iv) a carga horária, o período e o aproveitamento do
Agravante, além do documento emitido e assinado pela Direção da PFMOS atestando
" (e-STJ fl. 266).
a efetiva participação do Agravante nos cursos profissionalizantes
Sustenta, ainda, que, no tocante à integração ao projeto político-pedagógico
(PPP) da unidade ou do sistema prisional, "se o MPF não cumpre com seu ônus, não
pode-se prejudicar o Agravante, que seguiu todo o procedimento para realização dos
" (e-STJ fl. 267).
cursos e obtenção da remição
Aduz que ambas as instituições de ensino se orientam por um propósito
ressocializador e que "o CENED — instituição educacional responsável pela oferta dos
cursos de 'Assistente Administrativo' e 'Auxiliar de Secretaria Escolar I' ao Agravante —
" (e-STJ fl. 269).
encontra-se regularmente cadastrado no SISTEC
Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso para que "
seja reformada a r. decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial do MPF, a
fim de que seja mantido o v. acórdão que corretamente reconheceu a remição de 63
" (e-STJ fl. 273).
(sessenta e três) dias da pena do Agravante
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

O agravo regimental não comporta provimento, pois o agravante não trouxe
elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida na íntegra.
Nos termos do § 2o do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de
remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de forma
presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
" (sublinhei).
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
Ademais, segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de
Justiça e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de
estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a
critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público,
a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução
" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Penal
Turma, julgado em
, DJe
).
5/10/2021
13/10/2021
No caso, as instâncias ordinárias não averiguaram, para a concessão do
benefício, a demonstração da certificação das instituições fornecedoras dos cursos à
distância perante as autoridades educacionais pertinentes, bem como da existência de
convênio com o Poder Público e da adequação ao projeto político-pedagógico da
unidade prisional, em contrariedade ao entendimento desta Corte Superior.
Com efeito, tais requisitos não dizem respeito à efetiva fiscalização das
horas de estudo e às especificidades fáticas de sua realização à distância no presídio
onde se encontra o apenado, de forma que não influenciam na sua demonstração as
peculiaridades do sistema penitenciário federal de segurança máxima destacadas
pelos julgadores na origem e reiteradas pela defesa.
Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se deu
provimento ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para
determinar que o Juízo de primeira instância reavalie o pedido de remição da pena por
estudo à distância, aferindo a presença dos mencionados requisitos.
Nesse sentido, mantidas as devidas particularidades:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA COM O
PODER PÚBLICO. NÃO INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, não há ofensa ao
princípio da colegialidade na decisão monocrática proferida pelo Relator com
base em jurisprudência consolidada do STJ, sendo viável, como na hipótese,
a sua revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
2. Para a concessão da remição de pena por estudo realizado à distância,
exige-se, cumulativamente: (1) demonstração da integração do curso à
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

distância realizado ao projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do
sistema prisional; (2) evidência de que a entidade seja credenciada junto ao
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão e (3)
observância do limite mínimo diário de 4 (quatro) horas, previsto no art. 126,
§ 1o, I, da LEP.
3. No caso, não foram apresentados documentos que comprovem o
atendimento aos requisitos legais, tampouco há evidência de
credenciamento da instituição de ensino junto ao Sistema Nacional de
Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para os
cursos realizados pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.209.017/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
1/7/2025
4/7/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL.
REMIÇÃO
DE
PENA
POR
ESTUDO
À
DISTÂNCIA.
NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS
NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de apenado, visando à
habeas corpus

declaração de remição de 15 (quinze) dias de pena por estudo à distância.
2. O Tribunal de origem consignou o desatendimento dos requisitos legais
para a remição, considerando que a instituição responsável não possuía
registro perante o MEC e convênio firmado com a unidade prisional à época
dos fatos, além de não ter havido demonstração de controle de frequência e
a carga horária diária de estudos.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça que exige a demonstração do efetivo cumprimento da carga
horária do curso, sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade
prisional, bem como a comprovação de autorização ou conveniamento da
instituição responsável com o Poder Público.
4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir
de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o
revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.229/SC, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
5/3/2025
11/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

1. A teor do art. 126, § 2o, da LEP, o estudo desenvolvido por metodologia
do ensino à distância é passível de remição e deverá ser certificado pelas
autoridades competentes. Consoante o art. 4o da Resolução n. 391/2021 do
Conselho Nacional de Justiça, as atividades de educação não escolar, como
cursos profissionalizantes, devem ser integradas ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional e realizadas por instituições de ensino
autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse propósito.
2. Na hipótese, o reeducando apresentou certificado de conclusão e
conteúdo programático referente a dois cursos - Direção Defensiva e Auxiliar
de Oficina Mecânica -, na modalidade de ensino à distância, com carga
horária de 180 horas, cada, disponibilizada em instituição denominada
Escola CENED. A realização do EAD não foi informada ou fiscalizada pela
unidade prisional, ou pelo Juiz da Execução. Segundo o Magistrado, "não há
comprovação de que tal instituição e respectivos cursos oferecidos possuem
convênio com o Poder Público e estão incluídas em projeto pedagógico da
unidade prisional", assim como "não houve comprovação de controle de
frequência, aproveitamento e acompanhamento realizados pela unidade
prisional".
3. A negativa da remição encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior, de que "a remição de pena pelo estudo somente é possível quando
devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos,
frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver
habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§
1.o e 2.o, da Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 887.730/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2024
25/6/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
5/3/2025
10/3/2025

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. CURSO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO NÃO
CONVENIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA.
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS A
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. REMIÇÃO DE 20
DIAS DA PENA POR MATÉRIA APROVADA. VEDADO ACRESCIMO DE 1
/3 DO ART. 126, §5o DA LEI DAS EXECUÇÕES. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, no qual se pleiteia a remição de pena por estudo, com
base na aprovação no ENEM e na realização de curso à distância de
segurança do trabalho.
2. Fato relevante. O agravante obteve notas satisfatórias no ENEM de 2019
e realizou curso à distância de segurança do trabalho. O pedido de remição
foi negado pela juíza de primeiro grau, com base em parecer técnico que
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

indicou que o agravante já havia concluído o ensino médio antes de
ingressar no sistema prisional e que o curso à distância não estava integrado
ao projeto político-pedagógico da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de
pena pela aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o
ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
4. A questão também envolve a possibilidade de remição de pena por curso
à distância realizado sem supervisão ou integração ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena por curso à distância requer que o curso seja oferecido
por instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público e que haja
controle da carga horária pela autoridade prisional, o que não ocorreu no
caso em análise.
6. A jurisprudência desta Corte admite a remição de pena pela aprovação no
ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio
anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta
própria.
7. No caso, o agravante faz jus à remição de 100 dias de pena por ter obtido
aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENEM, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.357.392/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
17/12/2024
27/12/2024

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário
em
n. 203.546/PR, não afastou a exigência de convênio entre a
Habeas Corpus
instituição de ensino e a unidade prisional e o Poder Público, sendo certo, ainda, que
aquele julgado não tem força vinculante, assim como os demais precedentes
apontados nas razões recursais.
Por sua vez, o CNJ, na Orientação Técnica n. 1, de
, não
04/07/2022
revogou o requisito previsto na Resolução n. 391/2021, tendo, inclusive, reafirmado
que "as ações de educação não escolar podem: i) ocorrer vinculadas às atividades
escolares da unidade prisional; ii) ser promovidas por auto iniciativa das pessoas
privadas de liberdade; iii) ou ser ofertadas por instituições de ensino públicas ou
privadas e por pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público
para esse fim, sendo necessário, para organização e registro das atividades, que
"
estejam alinhadas com o Projeto Político-Pedagógico Estadual ou da unidade prisional
(sublinhei).
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

Ressalte-se, por fim, que não se está a definir, desde já, o preenchimento ou
não dos mencionados requisitos, tendo sido apenas determinada a necessidade de
sua verificação pelo Juízo da execução, a fim de que seja eventualmente concedida a
remição, matéria que, por demandar análise do conjunto fático-probatório, não poderia
ser averiguada na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:44
Código de Controle do Documento: 9d8310d8-d8a0-4080-ba2d-604b4c96d3cd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227473 - RN (2025/0291326-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371

MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por Sergio de Arruda Quintiliano
contra a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro que deu
Neto
parcial provimento ao recurso especial, determinando que a instância local reavalie o
pedido, observando os requisitos de credenciamento e autorização ou convênio da
instituição de ensino com o Poder Público (fls. 247/254).
Nas razões, o agravante alega em síntese: a necessidade de compatibilizar as
diretrizes da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça com a realidade do
Sistema Penitenciário Federal, afirmando que o acórdão local não dispensou requisitos,
mas os interpretou legitimamente diante das especificidades de segurança máxima.
Sustenta que os certificados apresentados indicam modalidade EAD,
instituições responsáveis (CENED e Instituto Universal Brasileiro), áreas de estudo,
conteúdo programático, carga horária, período e aproveitamento, havendo atestado da
Direção da Penitenciária Federal de Mossoró que comprova a efetiva participação, o qual
substitui o controle individual da carga horária e da frequência .
Menciona que o CENED está regularmente cadastrado no SISTEC e que,
quanto ao Instituto Universal Brasileiro, a ausência de credenciamento/convênio não
pode prejudicar o apenado, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (fls. 269
/272).
Aduz que, no presídio federal, não há sala de estudo, tutoria ou registros
tradicionais de frequência, sendo a frequência aferida pelo tempo de duração do curso e
por avaliação final escrita (fls. 263/265).
Documento eletrônico VDA52918041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 87e17556-cacb-495c-8f12-02c64b1302af

Afirma que o projeto político-pedagógico deve ser implantado pelo Estado e
que os cursos possuem propósito ressocializador (fls. 267/268).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
Após análise dos autos, acompanho o eminente relator.
Sobre a remição decorrente da realização de curso a distância, o Tribunal
estadual consignou o seguinte (fls. 117/119):

No presente caso, o ora Agravado frequentou os cursos à distância do
INSTITUO UNIVERSAL BRASILEIRO e do CENED. Este , segundo um julgado do
STF, invocados nas contrarrazões, sendo o primeiro abaixo relacionado, mencionado
Estabelecimento de Ensino encontra-se credenciado no Ministério da Educação e
Cultura para tal fim.
Eis julgados do STF, invocados nas contrarrazões, a respeito do assunto:
[...]
Como bem pontuado na r. decisão agravada, credenciados ou não no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do
Ministério da Educação do DEPEN, já que os certificados foram atestados pela
Direção do Presídio, devem ser considerados pelo Poder Judiciário para fins de
remição da pena de prisão, verbis:
[...]
No caso, esses cursos à distância nos anos de 2023 e 2024, dois foram
promovidos pelo Instituto Universal Brasileiro e dois promovidos pelo CENED,
conforme atestados de "efetivo estudo" emitidos pela direção de penitenciária e
certificados emitidos pelas instituições de ensino.
Como vimos acima, o próprio STF já ratificou que os cursos do CENED
encontram-se cadastrados no MEC para os fins acima indicados.
O atestado de "efetivo estudo", dado pela Direção do Presidio Federal de
Segurança Máxima, tendo em vista as características desse presídio, como bem
destacado, com grande sensibilidade, na r. decisão agravada, substitui o controle
individual de efetivo cumprimento da mencionada carga horária, exigido nas normas
administrativas de regência desse tipo de curso.
Conforme se verifica dos certificados ora apresentados, a somatória das horas
de estudo dos cursos realizados pelo Peticionário totaliza o montante de 760
(setecentas e sessenta) horas, de modo que restou a remição da pena em 63
(sessenta e três) dias.
[...]
Então, data maxima venia da d. Acusação, segundo a qual os certificados dos
cursos em questão não indicariam a existência de convênio da instituição de ensino
com o DEPEN, nem credenciamento dos cursos no Sistema Nacional de
Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da
Educação, é apenas parcialmente verdadeira, porque, quanto aos dois cursos do
CENED o próprio Ministro Gilmar Mendes do STF, no julgado acima indicado,
atestou que se encontra cadastrado em tal Sistema.
Documento eletrônico VDA52918041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 87e17556-cacb-495c-8f12-02c64b1302af

No que diz respeito aos outros dois cursos, frequentados no Instituto Universal
de Ensino, reporto-me aos argumentos do d. Magistrado Federal na sua r. decisão,
ora agravada.
Ademais, o noticiado credenciamento tem que ser providenciado pela Direção
do referido Presídio ou pelo Órgão próprio do sistema prisional brasileiro, de forma
que a sua ausência não pode prejudicar o Presidisiário: cabe a este apenas
comprovar que participou dos cursos e, no presente caso, a sua participação foi
atestada pela Direção do Presídio.

Da análise do excerto acima transcrito verifica-se que a instituição que
ministrou o curso a distância, embora tenha registro no MEC/SISTEC, não possui
, de modo que a decisão concessiva
vínculo formal com a unidade prisional
colide
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, vide Tema Repetitivo 1.236:

A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia
integração da instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema
prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC,
observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades
determinadas.

Na mesma direção: AgRg no
relator Ministro Carlos
REsp n. 2.199.569/MG,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Ministro Messod
19/8/2025,
25/8/2025;
REsp n. 2.216.043/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
5/8/2025,
14/8/2025;
935.994/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Assim, embora existam decisões do Supremo Tribunal Federal em sentido
contrário, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da necessidade de
credenciamento junto à unidade prisional.
As peculiaridades do sistema prisional federal talvez até contraindiquem
ampliar essa compreensão, haja vista o perfil dos apenados lá alocados. A oferta de
cursos a distância se encontra facilitada com o advento do ensino a distância, de modo
que a idoneidade das instituições reclama aproximação com a unidade prisional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52918041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 87e17556-cacb-495c-8f12-02c64b1302af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.227.473 / RN
Número Registro: 2025/0291326-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08105381120244058400 8105381120244058400 90004906720244058400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 3168d23f-5da8-48ef-aa94-36c592f15dda

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 3168d23f-5da8-48ef-aa94-36c592f15dda